Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718452-74.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROBERTO SANTIAGO PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PREVI. LAUDO PERICIAL. RECÁLCULO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELO PERITO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. TEMA 955 DO STJ. RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação laudo pericial e homologou os cálculos realizados pelo perito judicial. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os cálculos elaborados pelo perito judicial observam, fielmente, a recomposição das reservas matemáticas determinada pelo Tema 955 do STJ, bem como o título executivo judicial e, consequentemente, se devem ser retificados. III. Razões de decidir. 3. Segundo as teses firmadas no Tema 955 do STJ, “(...) para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. 4. No caso em questão, no laudo pericial de ID 174152343, o perito esclareceu que a questão da recomposição da reserva matemática já foi discutida na fase de conhecimento, em sede de Agravo Interno ao Recurso Especial, tendo o Superior Tribunal de Justiça salientado que o Banco do Brasil já verteu os valores necessários à constituição das reservas garantidoras. 5. O especialista, ainda, destacou que, embora a recomposição da reserva matemática para o custeio da parte aprovada possa fazer sentido sob um aspecto técnico, o STJ, em decisão definitiva, considerou que o equilíbrio econômico atuarial havia sido adequadamente alcançado pelas contribuições previdenciárias realizadas pelo Banco do Brasil durante o processo, conforme decisão proferida pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no EDcl no Recurso Especial n. 2.010.263/DF. 6. A revisão do Benefício Especial Temporário - BET foi realizada em estrito cumprimento da sentença liquidada, que permaneceu inalterada nesse aspecto. Assim, a impugnação, nesse contexto, contraria a decisão judicial e não pode ser aceita. 7. O Recorrido não é devedor da obrigação de recompor a reserva matemática, mas sim seu ex-empregador, o Banco do Brasil, motivo pelo qual não há que se falar em compensação de crédito. 8. Ademais, este já efetuou os pagamentos, tanto dos valores patronais quanto dos participantes, ao fundo de previdência na execução trabalhista em questão. 9. A Recorrente está em mora desde o recebimento da notificação extrajudicial acerca do pedido de revisão de benefício complementar, razão pela qual os juros moratórios são devidos conforme o disposto no art. 397 do Código Civil. IV. Dispositivo e Tese. 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Segundo as teses firmadas no Tema 955 do STJ, ‘(...) para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso’.” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação entre os valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, e os referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, limitam-se à mera expectativa de direito. Aponta que não cabe pagamento de benefício de competências passadas, de modo que não merece prosperar o entendimento do Perito, uma vez que este precedente faz menção de compensação da cota do participante a título de contribuição previdenciária, enquanto que, no presente caso, trata-se de recomposição previa e integral da reserva matemática; b) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção da decisão que homologou o laudo, sem a integralização supracitada, afronta diretamente o Tema 955 do STJ; e c) artigos 884, 885, ambos do CC, e 917, §2o, do CPC, argumentando ser inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, uma vez que a norma insculpida consagra os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF no 14.517 e OAB/SP no 516.061 (ID 75291670). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368, 369, 884, 885, todos do Código Civil, 917, §2o, 926, caput, e 927, inciso III, todos do Código Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) no laudo pericial de ID 174152343, o perito esclareceu que a questão da recomposição da reserva matemática já foi discutida na fase de conhecimento, em sede de Agravo Interno ao Recurso Especial, tendo o Superior Tribunal de Justiça salientado que o Banco do Brasil já verteu os valores necessários à constituição das reservas garantidoras. Dessa forma, quanto à indagação sobre a reconstituição da reserva matemática e a necessidade de calcular a diferença das contribuições referentes ao intervalo de 2007 a 2013, conforme determinado pelo STJ e observado pelo expert, fica claro que o ex-empregador do Agravado, o Banco do Brasil, já efetuou os pagamentos, tanto dos valores patronais quanto dos participantes, ao fundo de previdência na execução trabalhista em questão. O especialista, ainda, destacou que, embora a recomposição da reserva matemática para o custeio da parte aprovada possa fazer sentido sob um aspecto técnico, o STJ, em decisão definitiva, considerou que o equilíbrio econômico atuarial havia sido adequadamente alcançado pelas contribuições previdenciárias realizadas pelo Banco do Brasil durante o processo (...) a revisão do BET foi realizada em estrito cumprimento da sentença liquidada, que permaneceu inalterada nesse aspecto. Assim, a impugnação, nesse contexto, contraria a decisão judicial e não pode ser aceita (...) o Recorrido não é devedor da obrigação de recompor a reserva matemática, mas sim seu ex-empregador, o Banco do Brasil, motivo pelo qual não há que se falar em compensação de crédito” (ID 74449756). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF no 14.517 e OAB/SP no 516.061. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029